Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701438-53.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. D. A. M. REPRESENTANTE: ANDRESSA CRISTINO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a A. C. D. A. M. para apresentar contrarrazões ao AGRAVO INTERNO interposto pelo DISTRITO FEDERAL, no prazo de quinze dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator